Tribunal: TJMT
Processo: 0040439-80.2019.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0040439-80.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 031.653.151-08 (APELANTE), NIUVA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 826.568.781-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDRA DANI GASPARETTO - CPF: 473.047.310-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL) -

SENTENÇA CONDENATÓRIA-

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA-

AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INVIABILIDADE-

PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA- RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO-

ART.226 DO CPP-

OBSERVÂNCIA. VEÍCULO SUBTRAÍDO LOCALIZADO NA RESIDÊNCIA ONDE O RÉU SE ENCONTRAVA-

CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO- ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL-

PENA-

DOSIMETRIA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES-

PARTICIPAÇÃO DE DOIS INDIVÍDUOS COM DESIGNAÇÃO DE FUNÇÕES-

DIVISÃO DE TAREFAS DEMONSTRADA-

DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU-

MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO-

DOSIMETRIA PRESERVADA-

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP).

A defesa sustenta ausência de provas para condenação, afirmando inexistência de elementos seguros de autoria e suposta irregularidade no reconhecimento. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante, alegando inexistência de demonstração do vínculo subjetivo com terceiro não identificado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões submetidas à apreciação são:

Verificar se há prova suficiente da autoria do crime de roubo, apta a embasar a condenação.

Analisar a validade e força probatória do reconhecimento da vítima e da apreensão do veículo no local em que o réu estava.

Examinar a incidência da majorante do concurso de pessoas diante da atuação conjunta de dois indivíduos, ainda que apenas um deles tenha sido identificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade e autoria comprovadas. A vítima relatou ter sido abordada por dois indivíduos, versão mantida de forma coerente em todas as etapas do processo. Em juízo, reconheceu o réu de modo seguro, sem qualquer hesitação. O veículo subtraído foi encontrado no exato local onde o apelante estava no momento da abordagem policial, reforçando o vínculo direto com o produto do crime. Não há contradições ou fragilidades que comprometam a credibilidade do relato da vítima, cuja palavra, em delitos dessa natureza, possui especial relevância.

Dolo e dinâmica delitiva. As circunstâncias evidenciam atuação coordenada entre os agentes, com divisão clara de tarefas e aproximação conjunta para a execução do roubo. A versão apresentada pelo réu mostra-se isolada e desprovida de elementos de corroboração.

Concurso de pessoas caracterizado. A participação de dois indivíduos é fato afirmado pela vítima e compatível com a forma de execução do crime. A identificação do corréu não é requisito para configuração da majorante, bastando a comprovação de que mais de uma pessoa concorreu para a prática do delito. A divisão de funções e o apoio prestado pelo comparsa evidenciam o vínculo subjetivo necessário.

Inexistência de dúvida razoável. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para a manutenção do decreto condenatório, não havendo espaço para aplicação do princípio ‘do in dubio pro reo’.

Dosimetria. Mantida a sentença em todas as suas fases, não havendo reparos quanto às circunstâncias judiciais, agravantes ou causas de aumento aplicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como o reconhecimento pessoal e a apreensão do bem subtraído no local onde se encontrava o réu é suficiente para comprovar a autoria do roubo.

Configura concurso de pessoas a atuação simultânea de dois indivíduos na execução do roubo, ainda que apenas um deles seja identificado, sendo desnecessária a apreensão de arma ou a prisão do corréu para a incidência da majorante do art. 157, §2º, II, do CP.

A inexistência de prova técnica complementar (como digitais ou câmeras) não compromete a condenação quando o conjunto probatório é consistente e apto a afastar dúvida razoável.

Dispositivos legais citados:

Código Penal, arts. 59, 68, 157, §2º, II; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por Christian Kelvin Botelho Carvalho, contra sentença proferida pelo Juiz da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou a
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (ID. 312548389).

Inconformado, pede a absolvição em razão da fragilidade probatória e da deficiência do reconhecimento pessoal. E, subsidiariamente, a reforma da sentença com o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas
(
artigo 157, §2º, II, do Código Penal), ao argumento de que não comprovado o liame subjetivo com terceiros. Sustenta, que o recorrente [Christian] estava na residência apenas como visitante para consumo de bebida alcoólica e não tinha posse ou conhecimento do veículo em questão. Alega que, o apelante possui características físicas diversas das descritas (cabelo liso e deficiência ocular) e que o termo de reconhecimento (ID 312547887, pág. 18) continha erro ao mencionar o delito de ‘tráfico de drogas’. Invoca o princípio ‘
in dubio pro reo’
. (ID. 319977862).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento

do recurso.

Argumenta que a autoria é incontroversa, destacando que o apelante foi preso em flagrante no local onde o carro roubado estava ocultado e que a vítima confirmou o reconhecimento em juízo, ainda que não se recordasse de detalhes devido ao tempo decorrido. (ID. 324551859)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pelo

desprovimento do recurso
(Id. 331907870), assim ementado:

“[...] Síntese: Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal) – Sentença condenatória. Recurso Defensivo: Pretendida a absolvição – Alegada deficiência do reconhecimento pessoal – Inocorrência – Autoria e materialidade do delito suficientemente demonstradas por meio do coeso lastro probatório. Pelo desprovimento do apelo.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra a denúncia: (ID.312547891)

“Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 20 de junho de 2018, por volta das 11h40min, em via pública, na Rua I, Bairro Terra Nova, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO, agindo em conjunto e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, subtraiu, para si ou para outrem, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) veículo marca/modelo Renault/Duster, placa QBC-7670, avaliado em R$ 36.744,00 (trinta e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais) conforme ID 94697948, pág. 67, de propriedade da vítima Sandra Dani Gasparetto.

Infere-se dos autos que, na data dos fatos, a vítima estava dentro seu veículo estacionado em via pública, quando foi surpreendida pelo acusado e seu comparsa, os quais se aproximaram em uma motocicleta e com a mão na cintura dando a entender que estavam armados, anunciaram o roubo e a mandaram descer do veículo. Ato contínuo, um deles assumiu a direção do automóvel e ambos empreenderam fuga do local levando a res. Consta que, no dia seguinte, uma guarnição da polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação da tranquilidade e disparo de arma de fogo, sendo que, ao chegarem no local, os policiais se deparam com um som alto vindo da residência do acusado. Diante disso, eles solicitaram que abrisse a porta da residência, oportunidade em que o acusado tentou empreender fuga pulando o muro da casa e correndo em direção a um matagal. Não obstante, os policiais conseguiram detê-lo e em busca na residência, localizaram além de droga, o veículo Renault que havia sido subtraído da vítima no dia anterior. Diante disso, o acusado foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia para as providências cabíveis. É dos autos que a vítima compareceu na delegacia de polícia e reconheceu o acusado como sendo um dos autos do roubo praticado contra ela. Ao ser ouvido em sede policial, o denunciado negou a autoria delitiva. Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora signatária, oferece a presente DENÚNCIA contra CHRISTIAN KELVIN BOTELHO DE CARVALHO, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, requerendo seja recebida e autuada a presente denúncia, procedendo-se, posteriormente, à citação dos denunciados para apresentação de resposta à acusação, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser julgado e condenado, ouvindo-se durante a instrução processual penal a(s) vítima(s) e as testemunhas abaixo arroladas.”

1. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, VII, CPP)

A defesa requer a absolvição do apelante, alegando ‘ausência de provas da autoria’ e sustentando que não haveria elementos seguros que vinculem o réu ao roubo do veículo Renault/Duster, de propriedade da vítima Sandra Dani Gasparetto.

Sustenta que: “
o apelante havia sido convidado pelo verdadeiro morador da casa em que o veículo foi encontrado para consumirem bebida alcoólica, tratando-se de simples visita social, quando inesperadamente uma guarnição da polícia militar que vieram para atender a uma ocorrência de perturbação do sossego, chegou no portão da residência, e sem qualquer conexão direta com o crime de roubo noticiado, adentraram a residência, onde outras pessoas que ali estavam saíram correndo rumo ao quintal, pulando o muro, e no desespero, e até por medo, o apelante acabou pulando o muro também, sendo tão somente ele, detido pelos policiais
.”(sic.)

Explicita também, que: “
foi imputado ao apelante o roubo do veículo que, segundo a própria acusação, teria sido cometido por duas pessoas, mas cujo único responsabilizado foi justamente aquele que sequer foi preso em contexto de flagrância, tampouco estava na posse do bem subtraído, nem residia no local onde este foi encontrado.
”(sic.)

Argumenta que: “
a prisão se deu, portanto, em contexto completamente alheio ao delito de roubo, aliás, não há nos autos notícia de investigação em desfavor do apelante antes da prisão, que comprovasse a suspeita no crime em questão
.”(sic.)

A tese, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório.

A vítima, desde o momento da abordagem, descreveu a dinâmica do roubo, afirmando ter sido surpreendida por dois indivíduos que chegaram em uma motocicleta. Posteriormente, em sede policial e, sobretudo, em juízo, reconheceu de forma firme e sem hesitação o apelante como um dos autores.

Destarte, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida à prova oral

em juízo, agregando-o às razões de decidir: (ID.312548390)

“[...]
“Ministério Público
: (...) São esses os fatos. A senhora se lembra? O que a senhora pode nos esclarecer, por favor?

Sandra:
Eu lembro que naquela ocasião foi isso mesmo e que eu havia o reconhecido, sim.

Ministério Público:
No momento do reconhecimento lá a senhora teve dúvida?

Sandra:
Não

Ministério Público:
A senhora poderia nos narrar como

aconteceu o fato com as suas palavras, por favor?

Sandra
: Ai doutor faz muito tempo.

Ministério Público:
Do jeito que a senhora lembrar. Se eu tiver alguma dúvida eu pergunto.

Sandra:
Tá, eu lembro que eu tava, era horário de meio-dia, tava muito quente e eu tava no carro descansando um pouquinho que estava fazendo um trabalho voluntário na região e tava com um carro ligado e naquilo ele encostou uma moto e esta moto tinha dois rapazes. Um deles já desceu com a mão na cintura levantando a camisa. Aí eu fiquei com medo e eu já levantei as mãos, eu abri o carro e deixei com que ele saísse com o meu carro.

Ministério Público:
Certo. Eles estavam em dois, então chegaram numa moto?

Sandra:
Dois, dois rapazes numa moto.

Ministério Público:
Certo. Eles estavam de cara limpa, né?

Sandra:
Sim. Não estavam de capacete, não.

Ministério Público:
Certo. Aí por este motivo a senhora conseguiu reconhecer ele no outro dia. Foi bem próximo né, do reconhecimento né?

Sandra:
Ai doutor, eu não lembro, não lembro muito bem. Não sei quantos dias depois foram, não lembro mais. Acho que foram uns quatro ou cinco dias depois, uma coisa assim.

Ministério Público:
Então era recente.

Sandra:
Eu não sei se vocês acham isso como recente. Não sei.

Ministério Público:
Sim. Quatro dias. Só pode falar quatro dias. Tá bom.

Sandra:
Ok.

Ministério Público:
O veículo da senhora foi recuperado, né?

Sandra:
Foi. Foi recuperado.

Ministério Público:
A senhora teve algum tipo de prejuízo?

Sandra:
Ah, só mais o psicológico, porque o carro, pelo que eu me Lembro, ele tava um pouquinho amassado numa das laterais e eu acho que era só, doutor, ai faz muito tempo já, desculpa.

Ministério Público:
Não, tudo bem.

Sandra:
Eu não me lembro, naquela ocasião, se a documentação ainda estava dentro do veículo. Acho que não, não lembro mais.

Defesa:
Olá, dona Sandra. Boa noite.

Sandra:
Boa noite.

Defesa:
Dona Sandra, a senhora disse que estava dentro do veículo no momento da subtração, né? Na hora que eles chegaram?

Sandra:
Eh, mas eu abri a porta para poder sair e deixar com que ele entrasse e levou o meu carro e ele levou meu celular e eu andava com uma carteira bem pequenininha, levou minha carteira também.

Defesa:
Tinha mais alguém com a senhora dentro do carro?

Sandra:
Não, não tinha ninguém. Era tava muito quente, não tinha ninguém na rua naquele dia, naquele momento. Muito calor.

Defesa:
Certo. Era por volta de que horas a senhora falou?

Sandra:
Ai, era entre 11h30min e meio-dia. Tava muito quente. Eu queria aproveitar o tempo disponível para adiantar alguns trabalhos do meu voluntariado e tava descansando do calor forte.

Defesa:
Entendo. A ação foi rápida?

Sandra:
Foi, foi muito rápida. Eu não resisti. Eu saí do carro, eu abri a porta, eu fiquei com medo.

Defesa:
A senhora ficou nervosa?

Sandra:
Nervosa, acho que eu fiquei mais é depois. Eu fiquei foi sem ação mesmo.

Defesa:
A senhora chegou a ver a arma?

Sandra:
Não, não vi a arma porque eu fiquei com medo logo vi que ele levantou a blusa e mexeu na cintura da bermuda, da calça, da bermuda, eu já fiquei com medo, eu já saí. Eu não resisti, não. Não fiz nenhum movimento que eu evitei, quando eu vi que ele mexeu, já abri a porta do carro e já.

Defesa:
A senhora conseguiu ver bem o rosto da pessoa que abordou a senhora?

Sandra:
Foi muito rápido. Foi muito rápido.

Defesa: Mas a senhora conseguiu ver bem o rosto?

Sandra: Pelo que eu me lembro, sim. Pelo que eu me lembro, sim.

Defesa:
Essa pessoa quando ela abordou a senhora, ele tava usando, a senhora disse que tava sem capacete, né?

Sandra: Tava sem capacete, sim.

Defesa:
A senhora chegou de ver bem os braços? Tinha alguma outra característica?

Sandra:
Não. Doutora não deu tempo. Não deu tempo. Eu saí, levantei os braços para cima, fui para trás do carro e ele assumiu o volante e foi embora.

Defesa:
Certo. No local senhora viu se tinha câmera, alguma coisa assim?

Sandra:
Ah, é aqueles condomínios que tem ali no tem aí no Terra Nova, doutora, eu não falo sinceridade pra senhora. Eu naquele momento eu não busquei imagens porque acredito que acreditei que isso fosse uma função da polícia civil como investigação e eu não e aí tava tão traumatizada que nem no Terra Nova não passava mais por um bom tempo, sabe?

Defesa:
A época a senhora foi chamada para fazer esse reconhecimento dos acusados na delegacia? Certo.

Sandra:
Certo.

Defesa:
Esse reconhecimento, ele foi pessoal ou foi por fotografia?

Sandra: Foi pessoal. Foi pessoal, se eu não me engano, foi pessoal. Pessoal. Foi pessoal.

Defesa:
Eles colocaram mais pessoas junto ou ele tava isolado sozinho?

Sandra:
Ai, doutora, eu não me lembro agora, hein. Eu não me lembro. Faz muito tempo. Eu não me desculpa. Eu não me lembro.”

Importante frisar que em crimes patrimoniais praticados sem a presença de testemunhas diretas, como é comum nos delitos de roubo, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes nos autos.

Neste sentido é o entendimento do TJMT.

“[...] E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PROVAS SUFICIENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS MANTIDA. SUBTRAÇÃO DE BENS DE VÍTIMAS DISTINTAS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
l. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, além de 29 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c.c. art. 70, todos do CP), cometido contra duas vítimas, em propriedade rural no município de Peixoto de Azevedo (MT).
ll. Questões em discussão: Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a manutenção da condenação, à luz da presunção de inocência; (ii) se as circunstâncias e consequências do crime foram corretamente valoradas na primeira fase da dosimetria; (iii) se é possível o reconhecimento de crime único, afastando-se o concurso formal.
lll. Razões de Decidir:
1. A autoria e materialidade estão comprovadas pelo reconhecimento de objetos subtraídos encontrados em poder do réu e pelos depoimentos coerentes das vítimas, que descreveram detalhadamente a dinâmica criminosa.
2. As circunstâncias e consequências do crime foram corretamente valoradas como negativas, considerando a execução durante a noite em local isolado, violência física e psicológica excessiva contra as vítimas.
3. A manutenção da valoração negativa dessas vetoriais se ampara no entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1.214/STJ, que fixou a tese de que não configura reformatio in pejus o reforço de fundamentação, em grau recursal exclusivo da defesa, quando mantida a valoração negativa de circunstância judicial já reconhecida na sentença, sem alteração do quantum da pena-base (REsp 2.039.979/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 30/10/2024).
4. A subtração de bens de titularidade de vítimas distintas, ainda que no mesmo contexto fático e sob unidade de desígnios, configura concurso formal próprio, nos termos do art. 70 do Código Penal, não se tratando de crime único, uma vez que houve ofensa a dois patrimônios juridicamente autônomos. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.
V. Tese de julgamento: “1. A palavra das vítimas, quando coerente e corroborada por elementos objetivos como a apreensão de bens subtraídos, é prova suficiente para condenação por roubo; 2. A execução do crime durante a noite em local isolado, com violência excessiva e prejuízo patrimonial expressivo, justifica a valoração negativa das circunstâncias e consequências; 3. Configura concurso formal próprio o roubo praticado contra vítimas distintas mediante uma única ação”.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; art. 59; art. 70; CPP, arts. 157 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.214, REsp 2.039.979/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe 30/10/2024; AgRg no HC n. 787.003/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023. TJMT, N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/06/2024, publicado no DJE 14/06/2024; N.U 1000429-86.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023; N.U 1001015-18.2022.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025.
(N.U 0000132-10.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025)”.

O reconhecimento em sede policial foi realizado de em observância ao art.226 do CPP sendo colocado o ora recorrente ao lado de outros conforme o termo de reconhecimento (ID.312547887-fl.18), confirmada perante o Juízo, sob contraditório e ampla defesa. Não há demonstração de indução, sugestão, irregularidade ou vício que comprometa sua validade.

Neste particular, consigno que o muito embora a defesa sustentar que o termo acima referenciado
continha erro ao mencionar "tráfico de drogas", registo que inicialmente a ocorrência se deu porque houve localização de certa quantidade de drogas e balança de precisão na residência em que o veículo restou localizado, conforme o termo de apreensão (ID.312547887-fl.10), bem como, consoante as declarações de inicio apresentadas pelo policial militar que procedeu a prisão do recorrente. Contudo, infere-se que a portaria elaborada pela autoridade policial capitula o crime de roubo consoante a respectiva sentença.

Portanto, a alegação defensiva de fragilidade do reconhecimento devido a uma referência equivocada no termo (“tráfico de drogas”) foi adequadamente esclarecida.

Destarte, não há nulidade ou fragilidade a ser reconhecida.

O veículo subtraído da vítima foi localizado no mesmo endereço em que o réu estava quando da abordagem policial. Isso constitui elemento objetivo e altamente relevante, pois, além do reconhecimento feito pela vítima, há vínculo direto entre o apelante e o produto do crime.

Ainda conforme a sentença, a testemunha Antônio Anastacio da Silva Neto, em seu depoimento judicial (id. 190361875) narrou:

“Ministério Público
: (...) O senhor se lembra desse fato? O que o senhor pode esclarecer, por favor?

Antônio
: Sim, eu lembro desse fato exatamente isso aí que tá no BO aí. É, a guarnição foi chamada tava tendo um som alto, na realidade na residência. A guarnição chegou, chamou, chamou o pessoal da residência, saiu um dos cidadãos, não lembro agora qual que era que saiu na janela e falou que abriu que abriu o portão pra gente entrar para falar com eles. E nesse momento aí eu avistei um deles em cima do telhado. Quando avistei, eles correu, o outro correu também e a princípio foi o primeiro que nós detemos um, aí checado o veículo, mas até então não entramos na residência, né? Aí quando checamos o veículo deu como produto de roubo, aí adentramos a residência e aí foi localizado outros produtos de furto, de roubo, droga, tudo essa situação aí.

Ministério Público
: Certo. É, sobre o veículo, que o acusado falou?b

Antônio:
Não, na realidade, no veículo eles não falavam nada. Eles só falava que não era deles, que um dos amigos levou só para ficar lá só, falou que ficou lá na casa dele só para segurar o veículo. Mas até então ninguém ali na hora ninguém confessou.

Ministério Público
: O senhor entrou em contato com a proprietária do veículo?

Antônio
: Eu não me recordo se eu entrei, mas eu acho que alguém da guarnição que foi para dar foi lá, entrou em contato porque já tinha um, já tinha uma queixa de roubo já, a guarnição nossa eu acho que não entrou em contato na hora.

Ministério Público
:
Certo. O senhor sabe se posteriormente ela reconheceu o acusado como sendo os autores do roubo?

Antônio:
Sim, lá no, acho que foi no CISC, se não me engano, ela chegou lá, ela e o marido dela e ela reconheceu.

Ministério Público:
Reconheceu acusado?

Antônio
: Sim, reconheceu.

Ministério Público:
Certo. Ela chegou a mencionar que eles estavam em duas pessoas, realmente quando no momento da abordagem, do cometimento do roubo?

Antônio:
Sim. Ela falou que tava em dois. Ela foi abordada por dois.

Ministério Público:
Ela chegou a mencionar se viu arma de fogo ou só foi só menção a arma de fogo?

Antônio:
Não, ela foi, ela disse que foi com arma de fogo. Não sabia também identificar que tipo de arma que era.

Ministério Público:
Certo. E posteriormente o acusado confessou esse crime?

Antônio:
Então aí já não sei. Ali na delegacia pra gente ele não falou nada, né? Porque a gente só fez registrou o B.O, encaminhou eles pro delegado. Pra gente eles não confessaram nada.

Ministério Público:
É, na checagem do veículo foi via CIOSP que vocês identificaram que o veículo era produto de roubo?

Antônio:
Na realidade, outra guarnição que passou essa situação que tinha um Duster, tinha uns duster que roubado e a gente chegou CIOSP e o CIOSP, conferiu, né, falou que era um veículo roubado.

Ministério Público:
Certo. Os outros elementos que estavam na casa conseguiram fugir?

Antônio:
É, eu acho que eram três, não tenho certeza, mas dois a gente conseguiu deter.

(...
)
Defesa:
O que motivou a ida do senhor, na verdade a guarnição a essa residência? Tinha alguma investigação, alguma informação prévia?

Antônio:
Foi passado via CIOSP a situação. O CIOSP passou que nessa residência aí havia um pessoal fazendo baderna lá dentro gritando. E tinha cheiro de drogas, cheiro de consumo de droga lá dentro da residência. E aí a gente a gente foi na realidade por uma denúncia de perturbação do sossego, né?

Defesa:
Entendi. E onde que tava o veículo? O veículo duster no momento da chegada da guarnição?

Antônio:
Veículo tava dentro da residência. Tava na garagem da residência.

Defesa:
Ah, entendi. Então foi via CIOSP que vocês ficaram sabendo que o veículo é roubado?

Antônio:
Isso. Via CIOSP.

Defesa:
Ah. O proprietário dessa residência, ele foi localizado no momento da apreensão do veículo?

Antônio:
Proprietário ele não foi no local não. O proprietário a gente se encontrou com ele no CISC.

Defesa:
Ah, entendi. E foi questionado sobre a questão da origem desse automóvel encontrado na residência, até porque foi encontrado RG, carteira de trabalho dentro da residência, supostamente do proprietário, né?

Antônio:
Até então a gente não sabia o que veículo era roubado. Só depois que o CIOSP falou que era um produto de roubo, né? Como havia várias guarnições e em apoio lá, levaram alguns produtos que estavam lá e levaram a documentação. Até então não foi conferido documentação, só no CISC que a gente chegou e conferiu. Mas a gente sabia que o veículo era roubado.

Defesa:
Entendi. Mas igual o senhor falou, o proprietário foi no CISC.

Antônio:
Isso, no CISC é se identificou e falou que o veículo era dela.

Defesa:
O Christian chegou de dizer a vocês que ele morava nessa residência?

Antônio:
Não me lembro coisa, não me lembro.

Defesa
: Ah, entendi. Como que vocês chegaram a certeza de que o Christian estava envolvido nesse roubo do veículo?

Antônio
:
Na realidade, a gente levou ele pelo que a gente achou dentro da residência. O veículo em si já era outra situação. Então o veículo roubaram tava dentro da residência deles. Então a gente levou eles por outra situação. Levou porque eles correram e depois foi identificado que o veículo era roubado. Então eles foram levá-lo para checar. Como tinha droga lá dentro tinha produto de roubo lá dentro, então a gente caminhou ele e eles tentaram fugir.
Então lá foi checado toda a situação, foi verificado que o produto era que o veículo era roubado, entendeu?

Defesa:
Entendi. Na dentro da residência foi encontrado arma, alguma coisa desse tipo?

Antônio
:
Não, arma não, só se não me engano só droga. Droga e alguns produtos de furto que eles não tinham origem deles, né? Foi levado para averiguação.

Juiz:
Senhora Anastácio na verdade, a prisão ocorreu com base na de ter sido encontrado o veículo né, em posse do acusado. É isso, né? Isso foi no dia posterior aos fatos?

Antônio
: O, então, o veículo esquecido, eu não me lembro o dia certo que foi roubado o veículo, não me lembro o dia certo, né? Só sei que o que deu origem, o que de origem a prisão deles foi por eles ter tentado fugir que a gente aguardava a saída deles da residência só pra gente informar para eles que o som tava muito alto e os vizinhos tinha reclamado e só que eles tentaram eles foram fugir tentaram fugir. Então com essa fuga a gente foi atrás deles. Quando a gente localizou a fuga e checou o veículo que deu roubado, então foi dada a prisão. Então foi dada prisão, teve que adentrar a residência. Então com isso foi achado os outros produtos de roubo e mais a droga.

Juiz
: Aí o que que ele falou sobre o veículo ta lá? Que eles falaram para o senhor?

Antônio:
O veículo, eles na hora eles falaram que pegaram o veículo e alguém passou para eles. Só que esse alguém eles nunca falam quem é.... Ó, alguém passou, um colega meu que passou que era para segurar e guardar o veículo dele aqui na minha residência. A gente perguntou: "Quem que esse colega seu?" "Ah, não sei o nome dele. Se que era meu colega de rua". Enfim, vamos pra delegacia para averiguar. Que o mais importante que a gente achou o veículo roubado dentro da residência deles.”

Em juízo o recorrente prestou as seguintes declarações

constantes do Relatório de mídia digital:

“JUIZ:Vamos passar ao interrogatório, doutora. A senhora já conversou com o Cristian, né? O senhor pode ir, tá, Sr. Edmar? Pode desligar. Cristian, liga a câmera, por favor. A senhora já conversou com ele, né, doutora Nilva?

DEFESA:Sim, já.

AUXILIAR: Sr. Cristian, o nome completo do senhor, por favor?

CRISTIAN:É Cristian Campo Botelho de Carvalho. O

AUXILIAR: senhor se recorda do RG e CPF?

CRISTIAN: Eu me recordo do CPF.

AUXILIAR:Pode falar.

CRISTIAN: É, 031-653-15108.

AUXILIAR:O senhor é natural de Cuiabá mesmo?

CRISTIAN:Sim, Cuiabá.

AUXILIAR:O senhor é solteiro, casado?

CRISTIAN: Casado.

AUXILIAR:O nome do pai e da mãe?

CRISTIAN: Davina Rosa Santos Carvalho e Márcio Jesus Botelho.

AUXILIAR:Data de nascimento?

CRISTIAN:

08-02-1998.

AUXILIAR:É de 98 mesmo?

CRISTIAN:Isso, 98.

AUXILIAR:Endereço?

CRISTIAN:Rua L, quadra 4, casa 7, Jamil Bolsonaro.

AUXILIAR:É Cuiabá mesmo,né?

CRISTIAN: Sim, Cuiabá.

AUXILIAR:Profissão do senhor?

CRISTIAN: É técnico de informática.

AUXILIAR:O senhor estudou a tec-série?

CRISTIAN:

Ensino médio completo.

AUXILIAR:O senhor já foi preso ou processado alguma vez fora desse processo?

CRISTIAN: Sim.

AUXILIAR:Em Cuiabá mesmo?

CRISTIAN: Sim, Cuiabá.

AUXILIAR: Qual crime o senhor foi acusado?

CRISTIAN:

Olha, é que tem uns que estão dando prescrição agora. Mas do que o senhor foi acusado? Porto ilegal de arma, uso de entorpecente.

AUXILIAR:Só tráfico e porto ilegal de arma?

O senhor foi condenado em algum?

CRISTIAN:Não.

AUXILIAR:Ok. Doutor?

JUIZ: Sr.Cristian, o senhor tem o direito de permanecer calado e não responder as perguntas, tá? O direito do senhor não te prejudica em nada, tá? O senhor pode responder ou ficar calado. O senhor tem direito à defesa também. A advogada, a doutora Niúva, está acompanhando o senhor, né? O senhor já conversou com ela antes. Eu disse indagando o senhor com essa acusação contra o senhor que no dia 20 de julho de 2018, por volta das 11h40, o senhor teria, mediante grave ameaça, né? Subtraído um veículo. Um Renault da Sandra. O senhor confirma esses fatos? Não, não confirmo. Então me explica o que aconteceu porque o veículo foi encontrado na residência do senhor. Foi?

CRISTIAN: Não, lá não é minha casa, né? Eu moro na Rua L. É próximo a essa rua.

JUIZ:Então me conta o que aconteceu. O senhor estava lá fazendo o quê? Naquela residência, a fuga do senhor? O que aconteceu?

CRISTIAN: Lá foi o seguinte.O Claudinei me chamou, né? Eles estavam lá na casa do Paulo. E aí eu dei uma ajuda lá. Que é bem aqui perto da minha casa. É duas ruas pra lá. E quando eu cheguei lá, eu vi mesmo que tinha esse carro lá. Lá na garagem. Estava estacionado lá o carro. Mas eu nem perguntei nada. Só que o Paulo saiu pra ir comprar mais cerveja, né? E nessa aí que chegou a viatura da polícia. Eu até fui lá. Eu conversei com os policiais lá. Falando que abriu o portão. Nisso eu dei uma olhadinha pra trás da janela, né? Eu abri a janela e falei com os policiais. Eu vi o Claudinei pulando o muro. Entendeu? E nisso aí eu já corri também com ele.

Certo. E aí? Aí teve a perseguição, né?

CRISTIAN: Que os policiais correram atrás de mim.

JUIZ:Ah, o senhor está dizendo então que o senhor não... Estava lá visitando? Foi isso? Estava visitando o local? Estava visitando o local.

CRISTIAN: Eles estavam bebendo lá já, né? Me chamaram pra beber e eu fui também.

JUIZ:De quem que era o veículo?

CRISTIAN: O veículo... Pelo que eu estava ali... Com certeza estava com o Claudinei, cara.

JUIZ:Por que o senhor acha que você está sendo acusado?

CRISTIAN: Eu? Olha, eu... Fala bem a verdade que... A mulher foi lá na delegacia, né? Mas eu não cometi esse crime, não. Não fui eu. Eu até queria perguntar, ver se ela realmente... Fala isso, mas não fui eu, não.

JUIZ: Com a palavra do ministério público, doutor?

MP: Sem pergunta.

JUIZ:Com a palavra da defesa?

AUXILIAR: Doutor, acreditado o áudio da senhora. Não está... Agora sim.

DEFESA:Christian, só deixa claro. A sua rua é rua? Rua L. E a residência onde você estava é rua?

CRISTIAN: Olha, eu nem... Não sei muito bem qual que é a rua lá. Mas é duas ruas... Duas ruas da minha casa.

DEFESA:É rua B. Está aqui nos autos.

DEFESA:Em algum momento, Christian, o senhor esteve com esse veículo ou sabia que esse veículo era de procedência ilícita?

CRISTIAN:

Não, não. Estive com o veículo. E se eu soubesse que o veículo era roubado, nem lá naquela casa eu estava.

DEFESA:Lá na delegacia, você se lembra se foi colocado junto com pessoas do porte parecido com o seu para ser reconhecido pela vítima?

CRISTIAN: Olha... Eu não me recordo. Eu não me recordo, mas eu tenho.. quase certeza que não.

DEFESA:Entendi.Sem mais perguntas.

JUIZ:Declaro encerrado o interrogatório. Doutor, tem alguma

diligência?

PRMOTOR:Não.

JUIZ:Defesa, doutora?

DEFESA:Não, sem.

JUIZ: Doutores, declaro encerrada a audiência. Tenham todos uma boa tarde.”

Com efeito, diante do cotejo probatório objetivado, a versão apresentada pelo réu de que estaria apenas conversando no local e que nada sabia sobre o veículo não encontra amparo em prova dos autos. Ao contrário, constitui explicação isolada, unilateral, ou um álibi sem qualquer elemento de corroboração dos autos.

Nessa linha, o conjunto probatório é harmônico, pois, muito embora o réu tenha negado os fatos acerca da deficiência ocular, embora presente,
não ressoa flagrantemente aparente das imagens da audiência de instrução;
Ademais, porque a defesa participou ativamente do cotejo instrutório [relatório de mídia digital ID. 212548383], não restando objetivado dos autos.

Assim, a tese defensiva de insuficiência probatória não comporta provimento.

A defesa alega que não há provas técnicas (digitais, câmeras etc.), mas é sabido que tais elementos não são essenciais para a comprovação da autoria, em especial, quando os meios probatórios que emergem são suficientes para a manutenção do édito condenatório.

Assim não constato campo de aplicabilidade para o princípio do ‘
in dubio pro reo’
, porquanto, não há dúvida razoável que me conduza ao raciocínio absolutório com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

2. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CP)

A defesa requer, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, sustentando que não haveria prova do vínculo subjetivo entre o apelante e eventual terceiro envolvido, bem como afirmando inexistirem elementos seguros que demonstrem a atuação conjunta. Tal alegação, contudo, não se sustenta diante do conjunto probatório.

Desde a fase policial, a vítima narrou de forma clara que foi surpreendida por dois indivíduos que se aproximaram em uma motocicleta, ocasião em que um deles desembarcou e anunciou o assalto, enquanto o outro permaneceu prestando apoio à ação criminosa. Essa versão foi integralmente repetida em juízo, de forma firme e coerente, descrevendo a dinâmica típica de delitos cometidos em concurso de agentes, com divisão de tarefas e atuação simultânea para garantir o êxito do roubo.

O fato de o corréu não ter sido identificado ou capturado não afasta a incidência da majorante. A lei não exige que todos os envolvidos sejam plenamente identificados, mas apenas que reste comprovada a execução conjunta do delito por duas ou mais pessoas. A própria natureza da conduta, a aproximação em dupla e o emprego coordenado das ações demonstram, de modo inequívoco, a existência de liame subjetivo entre os agentes, o qual se evidencia pelo simples fato de terem atuado lado a lado para a subtração do veículo.

O concurso de agentes se caracteriza pela convergência das vontades para a prática do crime, sendo que tal convergência pode ser extraída das circunstâncias fáticas que cercam a ação delitiva. Aqui, a abordagem conjunta, a utilização de uma motocicleta para a aproximação, a divisão clara de funções um abordando a vítima enquanto o outro garantia a cobertura da ação e a fuga coordenada revelam que havia plena comunhão de esforços. Não se trata de presença acidental ou mera coincidência, mas de atuação conjunta e consciente destinada a assegurar a consumação do delito.

Ainda, a palavra da vítima, prestada sob contraditório e em juízo, é suficiente para comprovar a existência de mais de um agente, especialmente quando coerente e isenta de contradições, como na hipótese. Neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA . IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso. 3. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Sumula 443/STJ). Hipótese em que a majoração da pena em fração superior a 1/3, na terceira fase da dosimetria, baseou-se apenas no número de majorantes, razão pela qual a pena aplicada ao paciente comporta reparo. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente. (STJ. HC 380712/RS)”

Dessa forma, não há qualquer suporte para o afastamento da majorante. Constato, portanto, das provas que o roubo foi praticado por mais de uma pessoa.

Ante exposto, em consonância com o parecer ministerial
IMPROVEJO
o recurso de apelação interposto por Christian Kelvin Botelho de Carvalho, mantendo-se a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026